Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731419-32.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO CESAR MAIA APELADO: CLINTIANE ALVES RESENDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O A habilitação da Apelada no processo de recuperação judicial deve ser analisado pelo juízo respectivo. A presente demanda versa apenas sobre o reconhecimento da existência do crédito. Mantenha-se, portanto, o processo incluído em pauta. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator